Tribunal: TJMT
Processo: 1009806-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009806-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 010.287.921-40 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), AIRTON WAGNER DA ROCHA CAVALCA - CPF: 006.200.301-19 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. DANOS MATERIAIS NA RECONVENÇÃO. INÉRCIA DO RECONVINTE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar que os alugueis sejam apurados com base no valor originalmente pactuado no contrato de locação, corrigido anualmente conforme o índice previsto na avença; e autorizar a compensação de valores entre as partes, a ser processada na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da exceção de contrato não cumprido, afastando sua aplicação, pois o locatário, mesmo diante de vícios no imóvel e da oferta de rescisão sem ônus para realização de reparos pelo locador, optou por permanecer na posse e deixou de pagar os alugueis devidos.

A questão dos danos materiais pleiteados em reconvenção também foi devidamente enfrentada, sendo a condenação restrita ao que ficou comprovado nos autos em virtude da inércia do próprio reconvinte em promover o pagamento dos honorários periciais, ônus que lhe incumbia para comprovar a extensão dos demais danos alegados.

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO RIBEIRO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES EM DATA DIVERSA. COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEIS EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. DANOS MATERIAIS NA RECONVENÇÃO. INÉRCIA DO RECONVINTE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo por infração contratual, rescindiu o contrato de locação, condenou o réu ao pagamento de alugueis e acessórios, multa contratual, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de danos materiais (televisão e mesa de cabeceira).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido diante da alegação de vícios estruturais no imóvel; (ii) definir a data de término da locação para fins de cobrança dos alugueis; (iii) analisar a validade da majoração do valor dos alugueis cobrados; (iv) determinar a extensão da responsabilidade da locadora pelos danos materiais alegados na reconvenção; e (v) estabelecer a possibilidade de compensação entre os valores devidos pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de contrato não cumprido não se aplica ao caso, pois, embora reconhecidos os vícios no imóvel, a locadora notificou o locatário para desocupação visando os reparos, inclusive assumindo o ônus da rescisão sem penalidades, e o locatário optou por permanecer no imóvel e inadimplir os alugueis.

A data de término da locação deve ser mantida conforme fixado na sentença, porquanto o apelante não apresentou prova idônea da alegada devolução das chaves em data anterior.

Assiste razão ao apelante quanto à cobrança indevida de alugueis em valor superior ao pactuado, uma vez que não houve demonstração do reajuste nos termos contratuais, devendo o valor ser recalculado com base no contrato original e o índice de correção previsto.

A manutenção da parcial procedência da reconvenção quanto aos danos materiais se justifica pela inércia do apelante/reconvinte em promover o pagamento dos honorários periciais, o que impediu a produção da prova necessária para comprovar a extensão dos demais danos alegados.

É admissível a compensação de valores entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil, considerando que ambas figuram como credoras e devedoras uma da outra, devendo ser apurada e aplicada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante diz que o acórdão não enfrentou todos os argumentos da apelação, especificamente quanto à exceção do contrato não cumprido, referente à inadimplência da embargada no cumprimento das obrigações contratuais; à análise dos danos materiais pleiteados na reconvenção, os quais decorrem de vícios estruturais no imóvel locado; e com relação à questão da multa contratual por descumprimento, também objeto de pedido expresso.

Contrarrazões no ID 284031350.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido e multa contratual, a questão foi expressamente analisada, conforme se depreende da seguinte passagem do aresto:

“(...) O apelante sustenta que, em virtude dos vícios estruturais do imóvel, deixou de pagar os alugueis, invocando a exceção de contrato não cumprido. Todavia, tal tese não merece acolhida.

De fato, a própria parte apelada reconheceu a existência de problemas no telhado e notificou o apelante para desocupação do imóvel em 06/01/2021, visando à realização dos devidos reparos, conforme consta nos autos (ID 269532762), inclusive assumindo o ônus da rescisão sem penalidades.

Entretanto, o apelante optou por permanecer no imóvel, retendo-o por cerca de 10 meses, período no qual deixou de honrar o pagamento dos alugueis contratados.

Diante desse cenário, não se mostra juridicamente viável a aplicação da exceção de contrato não cumprido, pois a inadimplência deliberada do locatário não encontra respaldo em um inadimplemento absoluto do locador, que agiu para mitigar os vícios do imóvel.

Com isso, a existência de vícios na residência não exime o locatário de pagar o aluguel, sobretudo porque lhe foi garantida a rescisão contratual sem ônus. (...)”

No que se refere aos danos materiais pleiteados na reconvenção, igualmente não há falar em omissão, conforme expressamente decidiu o acórdão embargado:

“(...) No tocante à reconvenção, observa-se que foi determinada a realização de perícia nos móveis alegadamente danificados por goteiras, tendo sido nomeada a empresa MEDIAPE para tanto (ID 269532815).

Contudo, o próprio apelante, não promoveu o pagamento dos honorários periciais, mesmo após expressa intimação para tanto (ID 87308237), ensejando o encerramento da instrução sem a produção da prova técnica (ID 269532407).

Assim, pela inércia da parte que detinha o ônus da prova, descabe reexame da matéria quanto à extensão dos danos, devendo ser mantida a condenação restrita ao que restou efetivamente comprovado nos autos – televisão e mesa de cabeceira. (...)”

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025